Tribunal: TJPA
Processo: 0816407-94.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816407-94.2023.8.14.0028

APELANTE: IZABEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816407-94.2023.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: IZABEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. VALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, proposta em razão de suposta contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II – Restou demonstrada nos autos a regularidade da contratação, mediante assinatura eletrônica da autora, com documento que descreve, de forma clara e destacada, a modalidade de cartão de crédito consignado e suas condições, além de comprovada a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

III – Inexistindo prova de defeito na manifestação de vontade, coação, dolo ou erro substancial, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em afronta ao dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

IV – Ausente qualquer conduta ilícita por parte do banco que enseje o dever de indenizar, sendo legítimos os descontos realizados em razão do contrato firmado.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816407-94.2023.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: IZABEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por IZABEL ALVES DOS SANTOS, por meio de seu advogado JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada por IZABEL ALVES DOS SANTOS em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na exordial, a parte autora alegou que teria sido surpreendida com descontos mensais no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse sua anuência ou qualquer manifestação de vontade nesse sentido. Aduziu que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito consignado, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Citado, o réu BANCO PAN S.A. apresentou contestação (Id contestação), na qual pugnou pela improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese: (i) a validade da contratação, devidamente formalizada pela autora, com assinatura eletrônica e termo de adesão anexado; (ii) que houve efetiva solicitação e liberação de valores na conta da autora, o que demonstra a regularidade da contratação; (iii) que o produto cartão de crédito consignado está autorizado pela legislação vigente, especialmente pela Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015; (iv) que o contrato foi celebrado de forma clara, com cláusulas expressas, inclusive com detalhamento do funcionamento da RMC, razão pela qual não subsiste qualquer vício capaz de ensejar a nulidade pretendida; e (v) que não há que se falar em danos morais, tampouco em restituição em dobro dos valores.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, considerando que restou comprovada a contratação, mediante assinatura da autora, bem como a efetiva disponibilização dos valores, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação em que sustenta, (i) que houve vício de consentimento na contratação, porquanto jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado; (ii) que restou evidenciada a ausência de informação clara e precisa acerca da modalidade contratada, o que caracteriza falha na prestação de serviços, afrontando os artigos 6º, III, e 39, III, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) que o contrato é abusivo, porquanto gera dívida interminável, na medida em que os descontos mensais são insuficientes para amortizar o saldo devedor; e (iv) que deve ser declarada a nulidade do contrato, com a consequente restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado sustentado: (i) que a contratação foi legítima, com assinatura da autora em contrato que descreve, de forma clara e precisa, as características do produto adquirido; (ii) que não houve qualquer falha na prestação de serviço, inexistindo vício de consentimento; (iii) que os descontos realizados são legítimos e decorrentes da contratação válida; e (iv) que inexiste dano moral indenizável, sendo descabida a pretensão de devolução em dobro dos valores.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816407-94.2023.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: IZABEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), realizada entre a autora, ora apelante, e o banco réu, ora apelado.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado trouxe aos autos cópia do instrumento contratual firmado entre as partes, devidamente assinado, no qual consta, de forma expressa e destacada, que se trata de contratação de cartão de crédito consignado, com previsão específica acerca da RMC, suas condições de funcionamento, limites e encargos financeiros (id n. 25518932)

É certo que o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas ao consumidor. Todavia, no caso concreto, resta patente que o dever de informação foi regularmente observado pelo banco, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a validade da contratação.

A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato não se sustenta frente à documentação acostada, notadamente quando a própria parte autora se beneficiou do valor disponibilizado, mediante TED realizado para sua conta bancária, conforme documento de id n. 25518933.

Demais disso, a tese de que o contrato seria nulo por ausência de informação ou por vício de consentimento não se sustenta, haja vista que o instrumento contratual é claro, objetivo, e reflete inequívoca manifestação de vontade, não se verificando qualquer coação, dolo ou erro substancial apto a macular a formação do vínculo jurídico.

Neste contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação e a efetiva utilização dos valores, não há que se falar em nulidade ou em falha na prestação de serviços.

(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2.
Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito
. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” (grifamos) (TJDFT.
Acórdão 1679630
, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24 .2021.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto acertada em seus fundamentos, tanto de fato quanto de direito, estando em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, ___ de _______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/06/2025